Tribunal: STJ
Processo: 1022898-68.2023.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036984 - SP(2025/0327867-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: WILSON BALDO
ADVOGADA
: VIVIAN DANIELI CORIMBABA MODOLO - SP306998
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO.
CANCELAMENTO
CONTRATUAL.
COBRANÇA
INDEVIDA.
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. SÚMULAS 5 E

7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em demanda de restabelecimento de plano de saúde
administrado por entidade de autogestão, com pedido de restituição de despesas médicas e
indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 186, 187, 422 e 927 do Código
Civil e do
II, da
, é possível, em recurso especial, reformar o acórdão
art. 13,
Lei 9.656/1998
que, com fundamento na boa-fé objetiva e nos sucessivos equívocos e cobranças indevidas da
operadora, determinou o restabelecimento do plano de saúde e afastou a legitimidade do
cancelamento contratual invocado com base na inadimplência e no princípio do pacta sunt
(ii)
servanda;
saber se é admissível, na via especial e também pela alínea "c", afastar a
condenação por danos morais e o quantum arbitrado, diante da alegada ausência de ato ilícito,
nexo causal e dano efetivo, bem como da suposta inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 5 e
7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão de origem, embora tenha afastado a incidência do Código de Defesa do
Consumidor em razão de se tratar de plano de autogestão
), aplicou as regras
(Súmula 608/STJ
do Código Civil, especialmente a boa-fé objetiva (art. 422), para reconhecer que os sucessivos
equívocos da operadora e a abusiva cobrança de valor indevido conduziram ao desfazimento
do contrato.
4. A pretensão de afirmar a legitimidade do cancelamento do plano com base em inadimplência
superior a 60 dias e prévia notificação, à luz do
II, da
e do
art. 13,
Lei 9.656/1998
pacta sunt
Documento eletrônico VDA56662895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: aa218810-48a0-4dfe-a195-89edea224d4c

, demandaria, na espécie, a revisão da moldura fática fixada pelo Tribunal de origem
servanda
e a reinterpretação das cláusulas contratuais, providência vedada em recurso especial pela
incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Quanto aos danos morais, o Tribunal local explicitou a conduta abusiva da operadora
(cancelamento indevido do plano e ausência de cobertura às dependentes), a realização de
consultas e exames médicos pelo beneficiário e sua esposa, ambos com 65 anos de idade e
em condição de hipervulnerabilidade, bem como o desassossego e a frustração de legítimas
expectativas, de modo que a revisão da existência ou não de dano moral e da
proporcionalidade do quantum implica reexame de provas, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. A discussão sobre eventual dissídio jurisprudencial pela alínea "c" também esbarra na
, uma vez que a divergência apontada decorre de quadro fático distinto do
Súmula 7/STJ
delineado no acórdão recorrido, inexistindo similitude fática apta a ensejar o conhecimento do
recurso especial por dissenso interpretativo.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se
integralmente a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: aa218810-48a0-4dfe-a195-89edea224d4c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036984 - SP(2025/0327867-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: WILSON BALDO
ADVOGADA
: VIVIAN DANIELI CORIMBABA MODOLO - SP306998
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO.
CANCELAMENTO
CONTRATUAL.
COBRANÇA
INDEVIDA.
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. SÚMULAS 5 E

7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em demanda de restabelecimento de plano de saúde
administrado por entidade de autogestão, com pedido de restituição de despesas médicas e
indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 186, 187, 422 e 927 do Código
Civil e do
II, da
, é possível, em recurso especial, reformar o acórdão
art. 13,
Lei 9.656/1998
que, com fundamento na boa-fé objetiva e nos sucessivos equívocos e cobranças indevidas da
operadora, determinou o restabelecimento do plano de saúde e afastou a legitimidade do
cancelamento contratual invocado com base na inadimplência e no princípio do pacta sunt
(ii)
servanda;
saber se é admissível, na via especial e também pela alínea "c", afastar a
condenação por danos morais e o quantum arbitrado, diante da alegada ausência de ato ilícito,
nexo causal e dano efetivo, bem como da suposta inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 5 e
7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56340265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:30
Código de Controle do Documento: cff7a154-8f76-47ab-915f-590a4a51bb91

3. O acórdão de origem, embora tenha afastado a incidência do Código de Defesa do
Consumidor em razão de se tratar de plano de autogestão
), aplicou as regras
(Súmula 608/STJ
do Código Civil, especialmente a boa-fé objetiva (art. 422), para reconhecer que os sucessivos
equívocos da operadora e a abusiva cobrança de valor indevido conduziram ao desfazimento
do contrato.
4. A pretensão de afirmar a legitimidade do cancelamento do plano com base em inadimplência
superior a 60 dias e prévia notificação, à luz do
II, da
e do
art. 13,
Lei 9.656/1998
pacta sunt
, demandaria, na espécie, a revisão da moldura fática fixada pelo Tribunal de origem
servanda
e a reinterpretação das cláusulas contratuais, providência vedada em recurso especial pela
incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Quanto aos danos morais, o Tribunal local explicitou a conduta abusiva da operadora
(cancelamento indevido do plano e ausência de cobertura às dependentes), a realização de
consultas e exames médicos pelo beneficiário e sua esposa, ambos com 65 anos de idade e
em condição de hipervulnerabilidade, bem como o desassossego e a frustração de legítimas
expectativas, de modo que a revisão da existência ou não de dano moral e da
proporcionalidade do quantum implica reexame de provas, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. A discussão sobre eventual dissídio jurisprudencial pela alínea "c" também esbarra na
, uma vez que a divergência apontada decorre de quadro fático distinto do
Súmula 7/STJ
delineado no acórdão recorrido, inexistindo similitude fática apta a ensejar o conhecimento do
recurso especial por dissenso interpretativo.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se
integralmente a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por FUNDACAO CESP, contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
da ora insurgente.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
visa
CF/88,
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim resumido:
PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO DO CONTRATO A PEDIDO DO
AUTOR: DEPOIS DE SUCESSIVOS EQUÍVOCOS DA DEMANDADA, QUE
INCLUSIVE LEVARAM À COBRANÇA INDEVIDA DE ELEVADA QUANTIA,
QUE NÃO PODIA SER PAGA PELO DEMANDANTE - RESTABELECIMENTO
DO CONTRATO - NECESSIDADE - RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
PELO REQUERENTE PARA TRATAMENTO DE SUA ESPOSA E DELE
PRÓPRIO DURANTE O PERÍODO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO,
CUJOS COMPROVANTES FORAM TRAZIDOS, NESTA INSTÂNCIA -
RAZOABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRECEDENTES DO
C. STJ - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA
EQUIDADE, TOMANDO POR BASE VALORES CONSTANTES DA TABELA DA
OAB - INADMISSIBILIDADE - APELO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO, EM
PARTE, O RECURSO DO AUTOR. (fl. 381, e-STJ)
Documento eletrônico VDA56340265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:30
Código de Controle do Documento: cff7a154-8f76-47ab-915f-590a4a51bb91

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão
de fls. 293-297, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 259-275, e-STJ), aponta a parte
recorrente, além da divergência jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos:
II, da
; arts. 186, 187, 422 e 927 do Código Civil.
art. 13,
Lei 9.656/1998
Sustenta, em síntese: a) legitimidade do cancelamento do plano de saúde
por inadimplência superior a 60 dias com prévia notificação, em observância aos
princípios da boa-fé objetiva e do
; b) inexistência de danos morais
pacta sunt servanda
por ausência de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo.
Em juízo de admissibilidade (fls. 308-310, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao competente agravo (fls. 313-325,
e-STJ).
Em decisão singular (fls. 381-386, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante: a) incidência das Súmulas 5 e
por
7/STJ,
demandar reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório; b) incidência
da
quanto à configuração dos danos morais, bem como inviabilidade do
Súmula 7/STJ
dissídio pela alínea c diante do óbice da
e da ausência de similitude
Súmula 7/STJ
fática entre os arestos confrontados.
Daí o presente agravo interno (fls. 390-398, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 5 e
e da
, a
7/STJ
Súmula 182/STJ
possibilidade de revaloração jurídica da prova sem revolvimento fático, a violação aos
arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e ao
do Código Civil, a inexistência de
art. 422
danos morais e a necessidade de processamento do recurso especial, inclusive pela
alínea c, em razão de divergência jurisprudencial.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fls. 404.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. A parte insurgente aponta legitimidade do cancelamento do plano de
saúde por inadimplência superior a 60 dias com prévia notificação, em observância aos
princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda.
No particular, a Corte local, após a análise do contrato, fatos e provas dos
autos, reconheceu sucessivos equívocos da operadora e cobrança indevida, aplicou as
regras da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e determinou o restabelecimento do
contrato nos moldes da sentença.
Documento eletrônico VDA56340265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:30
Código de Controle do Documento: cff7a154-8f76-47ab-915f-590a4a51bb91

Consta do acórdão:
Conquanto sejam inaplicáveis as disposições do CDC à espécie, visto que
se trata de plano administrado por entidade de autogestão (cf. Súmula 608
do C. STJ), as regras do Código Civil, notadamente aquelas relativas à boa-
fé contratual (art. 422), incidem, no caso.
Como corretamente assinalado, na r. sentença, mesmo após o autor ter pago
o débito relativo à cobrança extraordinária (R$ 322,19), o plano continuava
visto que as dependentes
inativo e a reativação foi apenas parcial,
continuavam sem nenhuma cobertura.
Não bastasse isso, sobreveio cobrança indevida de valor de valor
significativo (R$ 15.984,58), o que levou o autor, impossibilitado de pagá-
lo, a requerer o cancelamento do contrato.
Desse modo, inarredável que os sucessivos equívocos da demandada,
inclusive a abusiva cobrança de valor indevido, conduziram ao
desfazimento do contrato, pondo fim às justas expectativas do autor e de
suas dependentes de terem cobertura para tratamentos médico-
hospitalares.
De rigor, portanto, o restabelecimento do contrato, nos moldes definidos na
sentença (fls. 244-245, e-STJ).
Assim, para acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível derruir a
afirmação contida no
atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão
decisum
de matéria fática, assim como de cláusulas do contrato social, incidindo, na espécie, os
óbices das Súmulas 5 e 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o
descabimento do recurso especial.
Confira-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO DE LESÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA
DE PROVA INEQUÍVOCA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA PRIVADA. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 5 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há violação ao
§ 1o, inciso IV, do
, quando o Tribunal
art. 489,
CPC/2015
de origem aprecia todas as questões relevantes da lide, fundamentando
adequadamente o acórdão recorrido.
2. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu pela validade do contrato de
intermediação de negócios, em razão da inexistência de vício de consentimento,
não havendo prova inequívoca da alegada lesão.
3. A revisão do acórdão recorrido, quanto à ocorrência de lesão e
desequilíbrio contratual, demandaria o revolvimento de suporte
fáticoprobatório dos autos e análise de cláusulas contratuais, o que é
inviável na via estreita do recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5 do
STJ.
4. Reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo interno para
conhecer do agravo (AREsp), mas nego provimento ao recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.957.229/MG
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
20/10/2025,
29/10/2025.
Documento eletrônico VDA56340265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:30
Código de Controle do Documento: cff7a154-8f76-47ab-915f-590a4a51bb91

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de
forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação ao artigo 535 do
Consoante entendimento desta
CPC/73.
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. Descabe a esta Corte analisar suposta ofensa à Constituição Federal, em
sede de recurso especial, ainda que com intuito de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a
ocorrência de julgamento extra petita, a ofensa ao princípio da boa-fé e ao
pacta sunt servanda, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria
fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias sobre a quitação firmada entre as partes. Incidência da
Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, rever a distribuição da
sucumbência realizada pelas instâncias ordinárias, a fim de verificar se mínimo
ou recíproco o decaimento das partes, encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Precedentes.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a melhor
interpretação a ser conferida ao artigo 32, § 4o, da
é a de que a
Lei 4.886/65
comissão deve ser calculada com base no preço da mercadoria no momento da
venda intermediada pelo representante, não cabendo, pois, o abatimento dos
tributos que compõem o seu preço. Incidência da Súmula 83 do STJ.
Precedentes.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.444.087/SP
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
29/5/2023,
1/6/2023.

DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RESIDENCIAL
QUE
APRESENTOU
DEFEITOS
DE
CONSTRUÇÃO.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
COMPENSAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS STJ/5
E 7.
I - Os argumentos invocados para fundamentar a pretensa violação legal -
relacionada à inobservância ao princípio pacta sunt servanda e, em
consequência, ao princípio da exceção do contrato não cumprido -
somente poderiam ter sua procedência verificada mediante interpretação
de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório da causa, o
que é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor dos enunciados 5 e 7
da Súmula desta Corte.
II - Ultrapassar os fundamentos do Acórdão e acolher a tese sustentada pela
agravante quanto à inexistência de dano moral, também demandaria o reexame
de provas, incidindo, à espécie, o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
Agravo Regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56340265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:30
Código de Controle do Documento: cff7a154-8f76-47ab-915f-590a4a51bb91

(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira
REsp n. 859.357/PR
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
16/12/2010,
3/2/2011.
2. A parte ora agravante afirma ainda, a inexistência de danos morais por
ausência de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo.
No caso concreto, o Tribunal local decidiu pela presença dos requisitos
ensejadores da reparação civil, em razão da conduta abusiva da ré (cancelamento
indevido do plano e ausência de cobertura às dependentes), definindo o quantum
indenizatório segundo critérios de razoabilidade. Confira-se trecho extraído do aresto
hostilizado:
No tocante aos danos morais, respeitado o entendimento esposado pelo e.
juízo de primeiro grau, tem-se que estão configurados, no caso, por conta
da abusiva cobrança encetada pela ré e que levou ao pedido de
cancelamento do contrato, obstando ao autor e suas 02 dependentes
(fl. 246, e-
usufruírem dos serviços disponibilizados pelo plano de saúde.
STJ)
Conforme os documentos juntados, com os embargos de declaração opostos
em face da sentença e com a apelação, a esposa do demandante e o próprio
autor, passaram em consultas médicas e se submeteram a exames
(fl. 246, e-STJ)
clínicos/laboratoriais.
De se ver que o autor e sua esposa têm 65 anos de idade (cf. fls. 19), o que
os coloca na condição de hipervulneráveis, sendo mesmo de suma
importância estarem resguardados pela contratação de convênio médico,
pois há a tendência de maior necessidade dos serviços médico-
. (fl. 246, e-STJ)
hospitalares a partir dos 60 anos de idade
É óbvio que a condição em que colocado autor e suas dependentes não
pode ser tida como simples melindre ou mero incômodo, insuscetível de
reparação, erigindo-se, diversamente e em função do quanto antes
mencionado e a que submetido, em situação justificadora de conclusão
.
favorável a ela, por conta do desassossego sofrido pela conduta da ré
[...]
Reconhecido, assim, o dever de reparar os danos morais, cumpre apurar o
respectivo quantum. (fl. 251, e-STJ)
Sendo assim, para acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível
derruir a afirmação contida no
atacado, o que, forçosamente, ensejaria em
decisum
rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.
Importante consignar que esta Corte de Justiça entende ser cabível a
aplicação do quanto enunciado na
também como óbice ao
Súmula 7/STJ
conhecimento do dissídio jurisprudencial, na medida em que, dada a ausência de
similitude fática entre o acórdão paradigma e o recorrido, a divergência entre os
julgados tem origem em quadros fáticos distintos, não em teses jurídicas opostas.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
REsp 1582424/TO
julgado em
DJe
Rel. Ministro
23/06/2016,
01/07/2016; AgRg no
,
AREsp 748.127/SP
Documento eletrônico VDA56340265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:30
Código de Controle do Documento: cff7a154-8f76-47ab-915f-590a4a51bb91

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2016,
21/03/2016; AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
REsp 1345421/PE
em
DJe
13/09/2016,
16/09/2016.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:30
Código de Controle do Documento: cff7a154-8f76-47ab-915f-590a4a51bb91

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.984 / SP
Número Registro: 2025/0327867-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10228986820238260071
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS : ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: WILSON BALDO
ADVOGADA
: VIVIAN DANIELI CORIMBABA MODOLO - SP306998
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS : ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: WILSON BALDO
ADVOGADA
: VIVIAN DANIELI CORIMBABA MODOLO - SP306998
TERMO
Documento eletrônico VDA56642808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:53:28
Código de Controle do Documento: c3737984-7280-412a-ad5e-d2995395c4a7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:53:28
Código de Controle do Documento: c3737984-7280-412a-ad5e-d2995395c4a7